Tribunal: TJSP
Processo: 1004215-96.2017.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Improcedência – Ausência de comparecimento do autor na data designada para realização da perícia médica judicial – Intimação pessoal realizada por Oficial de Justiça – Preclusão da prova - Fatos constitutivos do direito alegado na inicial não comprovados – Incumbência do requerente por força do disposto no art.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Improcedência – Ausência de comparecimento do autor na data designada para realização da perícia médica judicial – Intimação pessoal realizada por Oficial de Justiça – Preclusão da prova - Fatos constitutivos do direito alegado na inicial não comprovados – Incumbência do requerente por força do disposto no art. 373, inciso I, do CPC – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária sucumbencial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004215-
96.2017.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que é apelante LUCAS VALLIM
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004215-96.2017.8.26.0457 - Voto no 2482
2/4
CSA
Apelação Cível no 1004215-96.2017.8.26.0457
Apelante: Lucas Vallim
Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.a.
Comarca: Pirassununga - 3a Vara
Juiz de Direito: Rafael Pinheiro Guarisco
Número de origem: 1004215-96.2017.8.26.0457
VOTO No 2482
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT INDENIZAÇÃO Improcedência
Ausência de comparecimento do autor na data designada para
realização da perícia médica judicial Intimação pessoal realizada
por Oficial de Justiça Preclusão da prova - Fatos constitutivos do
direito alegado na inicial não comprovados Incumbência do
requerente por força do disposto no art. 373, inciso I, do CPC
Sentença mantida Recurso desprovido, com majoração da verba
honorária sucumbencial.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Lucas Vallim (fls.
160/163) contra a respeitável sentença de fls. 158/159 que, nos autos de ação de cobrança
ajuizada em face de Seguradora Líder do Consórcio de Seguro DPVAT S/A, julgou
improcedente o pedido formulado em razão do não comparecimento do autor à perícia
judicial designada, condenando-o ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade que
lhe foi concedida.
Busca o apelante a inversão do julgado, alegando, em síntese, a
necessidade de sua intimação pessoal para dar andamento ao processo.
O recurso é tempestivo e foi processado independentemente de
preparo, pois a parte recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça (fls. 21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004215-96.2017.8.26.0457 - Voto no 2482
3/4
CSA
Contrarrazões a fls. 167/172.

Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não comporta acolhimento.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Lucas Vallim em face de
Seguradora Líder do Consórcio de Seguro DPVAT S/A, demanda por meio da qual busca o
autor o recebimento de indenização securitária devida em razão de sequelas incapacitantes
decorrentes de acidente de trânsito.
Devidamente citada, a ré apresentou contestação (fls. 26/45), sobre
a qual o autor se manifestou a fls. 100/104.
Saneado o feito, determinou-se a produção de prova pericial (fls.
107/108), mas o requerente não compareceu na data designada, sob a justificativa de que
não tem condições financeiras de arcar com os custos de deslocamento (fls. 132).
Redesignada a perícia e fornecidas passagens rodoviárias, o autor,
devidamente intimado por Oficial de Justiça (fls. 150), mais uma vez não compareceu ao
ato (fls. 151), o que culminou na sentença de improcedência.
E, de fato, o segurado não fez prova dos fatos constitutivos do seu
direito, em conformidade com o disposto no art. 373, inciso I, do CPC, pois não
compareceu no dia designado para realização da perícia.
Diante do quadro retratado na espécie, a improcedência do pedido
era mesmo a medida que se impunha, haja vista que a desídia do segurado tornou preclusa
a prova pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004215-96.2017.8.26.0457 - Voto no 2482
4/4
CSA
Nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, os
honorários advocatícios devidos pelo apelante, fixados na sentença em 10% do valor
atualizado da causa, são majorados para 15% da mesma base de cálculo, com observância
da gratuidade da justiça.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária sucumbencial.
FRANCISCO SHINTATE
Relator